Tribunal: TJMT
Processo: 1043646-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043646-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA CORREA ALVES VIANA - CNPJ: 40.939.097/0001-17 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA CORREA ALVES VIANA - CPF: 001.230.251-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
LUCIANA CARLA CORREIA ALVES VIANA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

AUTOS DA EXECUÇÃO
:
1020036-83.2025.8.11.0003

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Luciana Carla Correia Alves Viana contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados contra Sicredi Integração MT/AP/PA. A agravante alegou a abusividade de encargos contratuais e risco de inviabilização de suas atividades empresariais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão
:
(i) saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC;

(
ii
) saber se a ausência de garantia do juízo impede o deferimento da tutela de urgência requerida.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos para a tutela de urgência e a prévia garantia da execução, por meio de penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso, embora a agravante sustente a existência de elementos
indicativos de ilegalidade contratual, não demonstrou a prestação de garantia, requisito imprescindível para suspensão da execução.

A ausência de periculum in mora é evidente, pois os riscos mencionados decorrem das consequências naturais da execução, como eventual expropriação de bens.

A discussão acerca da validade do título executivo e da composição do débito exequendo deverá ser apreciada no curso dos embargos à execução, não sendo cabível sua antecipação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015: tutela de urgência e garantia do juízo.

2. A ausência de caução, penhora ou depósito suficientes impede a suspensão do processo executivo, ainda que haja plausibilidade nas alegações."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.06.2022; TJMT, AI 1028278-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.10.2025; TJMG, AI 2872566-71.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fausto Bawden, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

LUCIANA CARLA CORREA ALVES VIANA
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
214363247
, autos de origem no

1027206-09.2025.8.11.0003
) pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Rondon
ó
polis
/MT

que
,
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
LUCIANA
CARLA CORREA ALVES VIANA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com os presentes “Embargos à Execução”, em desfavor de
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo a concessão de efeito suspensivo, vindo-me conclusos.

DE

CI

DO
:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Considerando os documentos acostados aos autos, hei por bem em
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita(art. 98, CPC).

Por outro ângulo, dispõe o art.919,caput,do Código de Processo Civil, que os embargos dos executados não terão efeito suspensivo.

Ao contrário de norma anterior, que determinava o recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não suspendem a execução.

De acordo com o dispositivo legal, para que os embargos dos devedores suspendam a execução, é necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução(art.919, §1o, CPC).

Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora
Juspodivm
, 8a Edição, ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos autos:
“a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
e, mais, que
“segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo”.

No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte embargante.

De mais a mais, o §1o, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa, in
verbis
:
"o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes",
o que não é o caso dos autos,
mesmo porque, a parte embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos termos do §1o, art.919, do Código de Processo Civil.

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que:
"os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares"
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1a ed., pág. 195) (grifo nosso).

Neste trilho, insta ressaltar que os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano.

Dessa forma, ausente a presença do periculum in mora, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No mesmo diapasão, colaciono as seguintes jurisprudências:

“
[...]
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/15. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/15, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Não se admite a dispensa de prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente para a concessão do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente por se tratar de um dos requisitos legais para o seu deferimento. 3. Recurso conhecido e não provido”
(TJ-MG - AI: 28725667120228130000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/09/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Como no caso em comento os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, não há de se falar em perigo de dano”
(TJ-MG - AI: 10000210632030002 MG,
Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III. Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
v.v
. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Evidenciando nos autos os requisitos legais dispostos no art. 919, § 1o, do CPC, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - AUSÊNCIA. - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende: i) da presença dos requisitos da tutela provisória; e
ii
) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1
o)-
Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos de execução”
(TJ-MG - AI: 10000210699187001 MG, Relator:
Ramom
Tácio, Data de Julgamento:
23/06/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021) (grifo nosso).

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados
a
feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo,
hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo
–(art.919, CPC)uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.

[...]”

Em sua minuta recursal (
ID.
315269381), a agravante
suscita
que ajuizou embargos à execução, instruídos com documentos técnicos e planilhas, nos quais apontou ilegalidades na composição do débito exequendo, como capitalização composta mensal sem previsão contratual clara, aplicação de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado e ausência de demonstrativo idôneo da dívida.

Aduz que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, ignorou os elementos probatórios e fundamentos jurídicos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.

Afirma que os encargos cobrados pela cooperativa elevaram artificialmente o valor da dívida, comprometendo sua atividade empresarial e expondo-a a bloqueios e constrições indevidas, em virtude de uma execução baseada em títulos com liquidez e certeza seriamente questionadas.

Sustenta que os contratos celebrados foram contaminados por prática abusiva de juros capitalizados, o que compromete inclusive a caracterização da mora.

Alega, ainda, que a continuidade da execução nos moldes atuais representa risco concreto de prejuízo patrimonial e inviabilização das atividades da empresa, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos os atos executórios até o julgamento final do agravo, preservando-se, assim, a utilidade do processo e os direitos da agravante.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, suspendendo a execução no 1020036-83.2025.8.11.0003 e os atos constritivos dela decorrentes, até o julgamento definitivo dos embargos à execução, reconhecendo-se a plausibilidade das alegações e a necessidade de reequilíbrio processual.

Dispensado de comprovar o recolhimento do preparo recursal por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
LUCIANA CARLA CORREIA ALVES VIANA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

AUTOS DA EXECUÇÃO
:
1020036-83.2025.8.11.0003

VOTO

DE MERITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que
se
t
rata
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
LUCIANA CARLA CORREA ALVES VIANA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 214363247 – autos de origem PJE No 1027206-09.2025.8.11.0003) pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
,
nos termos do art. 919, §1o, do CPC, os embargos à execução não têm, como regra, efeito suspensivo, sendo este concedido apenas se demonstrados os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso concreto, entendeu inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto o contrato de confissão de dívida fora posteriormente juntado aos autos da execução em sua integralidade, contendo a assinatura do próprio embargante e de duas testemunhas, conferindo-lhe, assim, validade como título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

Considerou, ainda, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual procedência dos embargos poderá reconhecer a inexigibilidade do débito e restituir os valores porventura pagos ou levantados indevidamente, inexistindo, portanto, risco concreto de perecimento de direito.

Por fim, diante da ausência de garantia do juízo e da não demonstração dos requisitos da tutela de urgência, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, determinando o regular prosseguimento da execução.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo agravante.

DA INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL

A
agravante sustenta que
foi juntado documento novo, nos autos da execução, mas não lhe foi oportunizada a possibilidade de se manifestar
.

O referido documento se trata da cópia integral do contrato de confissão de dívida, o título executivo
objeto dos Embargos à Execução.

Uma vez que a decisão do Juízo a quo acatou o título sem a oportunidade da embargante, ora agravante, se manifestar, sustenta que ocorreu violação aos princípios do contraditório
, da ampla defesa e da não surpresa.

Pois bem. Não
se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame,
verifica-se que a embargante, ora agravante, postulou pela seguinte tutela de urgência, na petição inicial dos embargos à execução:

[...]
4.

A suspensão imediata da exigibilidade do título executivo, até o julgamento final dos presentes embargos,
evitando-se danos irreparáveis à Embargante e o abuso de direito por parte da Embargada
; (ID 211056016, pág. 21
) [grifo nosso]

O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu por indeferir o pedido de efeito suspensivo com fulcro no
argumento de que as informações trazidas pela Embargante não são relevantes para concessão do efeito suspensivo.

Como é cediço, nos termos do
art. 919, § 1o, do Código de Processo
Civil
, somente excepcionalmente os embargos à execução terão efeito suspensivo, caso o juiz verifique a
presença cumulativa da probabilidade do direito e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e desde que o devedor já tenha garantido a execução mediante penhora, depósito ou ca
u
ção suficientes,
conforme cito:

Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.

§ 1o O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. [Grifo nosso]

Ocorre que, no caso em exame,
a agravante não apresentou qualquer garantia para
justificar o efeito suspensivo dos embargos à execução.

Ou seja, ainda que existisse
probabilidade
do direito
(art. 300 do Código de Processo Civil)
, a embargante
, ora agravante,
não cumpriu com o requisito essencial da garantia, previsto no supracitado art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, assevera-se que a embargante não é beneficiária da justiça gratuita e nem sequer postulou por este benefício.

Também não se verifica, nesta fase de cognição sumária, o risco ao resultado útil do processo ou o perigo de dano (art. 300 do Código de Processo Civil)

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento na ausência de garantia do juízo e na inexistência dos demais requisitos legais. Os embargos à execução alegam inexistência de confusão patrimonial, autonomia patrimonial por separação conjugal e ausência de responsabilidade dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução estava devidamente garantida para fins de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos; e (
ii
) saber se estavam presentes os demais requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido com a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do CPC: requerimento expresso, tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
.

4. A constrição sobre imóvel avaliado em valor superior ao crédito exequendo não se mostrou suficiente para garantir a execução, em razão de hipoteca preexistente em favor de terceiro, que inviabiliza sua utilização como garantia válida.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de garantia impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução
.

7.
Ausentes os requisitos da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 919, §1 do CPC, deve ser indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo em embargos à execução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC.

2.
A ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspensão do processo executivo, ainda que presentes indícios de plausibilidade do direito alegado
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 919, §1o, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2521198/SE,
AgInt
no
AREsp
: 2393231/SP,
AgInt
no
AREsp
: 2308179/SP e
AgInt
no
AREsp
: 2020909/PR

(
TJMT, AI
1028278-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

Nesse sentido, verifica-se que, após a decisão agravada, a embargada apresentou impugnação
em ID 222010440.

De mais a mais, a Embargante trás narrativa sobre a abusividade das taxas de juros e da capitalização indevida, afirma que a
ilegalidade dos encargos exigidos na presente execução não é mera ilação abstrata, mas decorre de dados numéricos objetivos, extraídos dos próprios contratos e dos cálculos revisionais acostados aos autos.

Ocorre que tal questão não fora discutida nos embargos
a
execução, a
ssim, decidir neste momento sobre a existência ou não de nulidade processual decorrente da
juntada posterior do título executivo, sob o fundamento de ausência de pressupostos formais da execução, implicaria indevida antecipação de juízo de mérito
em sede recursal de natureza eminentemente cautelar, o que configuraria violação ao devido processo legal e à competência do juízo de origem
, resultando em supressão de instância.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NESTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Rainer Georg
Bastians
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Porto Seguro, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0501766-68.2018 .8.05.0201, proposta por Maurício Sampaio de Melo (exequente na origem e aqui agravado), que deferiu a penhora on-line, por não ter o executado (aqui agravante) realizado o pagamento da importância em execução. 2 - Nas razões recursais, o executado/agravante suscita já ter veiculado Embargos à Execução na
origem .
Contudo, urge destacar que os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo automático. Logo, o ato de realizar a determinação de penhora on-line, pelo Juízo primevo, em face da ausência de pagamento espontâneo pelo executado, não encontra qualquer óbice processual no curso do feito executivo. 3 – Ademais, no caso em tela ora analisado, compulsando os autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora agravante na origem, tombados sob o número 8002682-52.2020 .8.05.0201, observa-se que
os mesmos
sequer foram recebidos pelo Juízo a quo. Com efeito, o magistrado primevo ainda não declarou se vai receber os citados Embargos à Execução e em que efeitos, tendo negado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, aqui
agravante .
4
- Desse
modo, não cabe neste momento processual, sob pena de supressão de instância e inversão do procedimento executivo talhado no Código de Processo Civil, examinar as matérias de defesa elencadas pelo executado (aqui agravante) em seus Embargos à Execução
. 5 -
Com efeito, o trâmite, a partir do recebimento dos Embargos à Execução (os quais, repita-se, sequer aconteceu na origem) estão talhados no artigo 920 do CPC. Dito de outro modo: não pode o ora agravante transportar diretamente ao segundo grau de jurisdição, através do presente Agravo de Instrumento, a discussão dos argumentos que foram lançados em Embargos à Execução propostos na origem
, os quais sequer foram ainda recebidos. 6- Agravo de Instrumento improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031875-02.2021.8 .05.0000, em que figuram como apelante RAINER GEORG BASTIANS e como apelada MAURICIO SAMPAIO DE MELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de
de
2022.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80318750220218050000, Relator.: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, Data de Julgamento: 27/04/2022, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se
que o processo de embargos à execução encontra-se em regular tramitação, com contraditório instaurado e prazo para manifestação das partes, inclusive com possibilidade futura de instrução e produção de provas, se for o caso.

Portanto, não cabe ao Tribunal, nesta oportunidade, examinar o mérito das alegações relativas à validade ou inexistência do título executivo, matéria que deverá ser oportunamente enfrentada no curso do processo originário.

Diante do exposto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026